Tribunal: TJES
Processo: 0001650-49.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001650-49.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO ARAUJO CASTORINO e outros (2)

APELADO: JOAO OTAVIO CARRAPEIRO BERNARDELLI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – ART. 18, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível

depreender das razões recursais que os recorrentes pretendem a reforma integral da r. sentença, para acolhimento da pretensão autoral, afastando a declaração de ilegitimidade ativa dos autores, ora apelantes, para figurarem no feito, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na exordial da ação de origem

2.
O art. 18 do CPC preconiza que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, sendo que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, de acordo com o art. 49-A do CC.

3.
In casu
, consta no instrumento contratual acostado aos autos apenas o nome do Sr. José Cláudio como promitente vendedor, sendo mencionado o nome do apelante apenas como responsável técnico pelo projeto arquitetônico e execução.

4.
Nesse contexto, tratando a ação de rescisão do contrato de compra e venda e de reintegração de posse, ressoa claro que os autores, ora apelantes, não ostentam legitimidade ativa, mormente porque somente estes figuraram no polo ativo da ação, ao passo que o Sr. José Cláudio – único promitente vendedor da avença objeto desta demanda – apenas se apresenta como sócio representante da J. C. CASTORINO JÚNIOR – ME na exordial.

5.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a do seu sócio, razão pela qual não é permitido à empresa autora, ora apelante, pleitear direito que não lhe pertence, ainda que de algum sócio.

6
.
Recurso conhecido e desprovido. Condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado

arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

Argumentou que “
as razões recursais da apelação se mostram como uma mera repetição dos argumentos deduzidos na petição inicial, deste modo, afrontando o princípio da dialeticidade recursal, haja vista não fazer oposição firme, pontual, à decisão recorrida
”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que os recorrentes pretendem a reforma integral da r. sentença, para acolhimento da pretensão autoral, afastando a declaração de ilegitimidade ativa dos autores, ora apelantes, para figurarem no feito, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na exordial da ação de origem
2
.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAFAEL AUGUSTO ARAÚJO CASTORINO e J. C. CASTORINO JÚNIOR – ME
,

em face da r. sentença de fls. 281/284, integrada pela decisão de fls. 301/302, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da “
a
ção de rescisão contratual c/c obrigação de fazer, reintegração de posse e perdas e danos
”, movida pelos apelantes em face de
JOÃO OTÁVIO CARRAPEIRO BERNADELLI
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e, via de consequência, condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 5322238, os apelantes sustentam, em suma, que:
(I)
O contrato imobiliário objeto da demanda é de interesse de todos os litigantes, inclusive de José Cláudio Castorino Júnior, dono do imóvel, tendo faltado apenas procuração específica, de modo que a mera formalidade poderia ser sanada, bastando simples comando judicial para reparo no curso do processo;
(II)
a reforma da r. sentença, para que seja promovido o devido reparo de legitimidade de José Cláudio Castorino Júnior, “
ou, reconhecer de plano sua legitimidade diante dos fatos e provas e consequentemente, o enfrentamento da matéria como requerido na inicial, lastreado no princípio da informalidade
”;
(III)
“
não há um único documento juntado pelo Apelado que comprove o pagamento do terreno que manejou distrato
”;
(I
V
)
“
requer seja analisado o mérito no que concerne ao pagamento do terreno de propriedade do 1º Apelante, claramente irresignado pelo não recebimento da integralidade do terreno conforme pacto desfeito pelo próprio Apelado às fls 65.
”.

Em breve histórico,
RAFAEL AUGUSTO ARAÚJO CASTORINO e J C CASTORINO JUNIOR – ME, representado por seu sócio proprietário José Cláudio Castorino Júnior
, ajuizaram “
ação de rescisão contratual c/c desfazimento de construção, reintegração de posse e perdas e danos
” em face de
JOÃO OTÁVIO CARRAPEIRO BERNARDELLI
, sob o argumento de que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção com financiamento bancário junto à Caixa Econômica em 12/06/2016 e no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Alegam os autores na exordial que o contrato fazia previsão do pagamento integral do valor pelo imóvel pronto, sendo R$3.000,00 (três mil reais) na ocasião da assinatura do contrato, R$3.000,00 (três mil reais) na data de 11/12/2016, R$5.186,81 (cinco mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos) divididos em 10 cheques pré-datados com o primeiro vencimento após trinta dias da entrega do imóvel e R$107.637,19 (cento e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezenove centavos) financiado junto à Caixa Econômica.

Todavia, aduzem os autores que o requerido solicitou melhorias além das estipuladas em contrato e sem custos adicionais, bem como incorreu em mora desde a parcela que vencia em 11/12/2016, passando a não mais atender os telefonemas dos apelantes.

Ainda, narram os autores, ora apelantes, que passados quatro dias do descumprimento da parcela contratual pelo apelado, este notificou extrajudicialmente os apelantes da rescisão unilateral do contrato, antes mesmo de iniciadas as obras no imóvel e, posteriormente o requerido contratou novo engenheiro, utilizando do trâmite de obras já iniciadas pelos apelantes, chegando a iniciar a obra no terreno fruto do contrato rescindido, razão pela qual ajuizaram a presente ação pugnando pela declaração de rescisão do contrato e a consequente reintegração de posse dos requerentes, bem como pela condenação do apelado ao pagamento de perdas e danos moratórios.

O magistrado
a quo
indeferiu os pedidos autorais sob o seguinte argumento:

Sucede que o instrumento contratual objeto da lide, coligido às fls. 27/33 dos autos, revela que a promessa de compra e venda em questão foi celebrada entre o Requerido e a pessoa de José Cláudio Castorino Junior que não compõem o polo ativo da demanda, mas apenas nela figura como representante legal da empresa segunda Requerente (J C). Com efeito, não há como acolher a pretensão autoral quando o pedido de rescisão é formulado por pessoas alheias ao negócio jurídico, sobretudo porque “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo guando autorizado pelo ordenamento jurídico”, como prescreve o art. 18 do Código de Processo Civil. (fl. 282-v).

Como é cediço, o art. 18 do CPC
3
preconiza que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, sendo que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, de acordo com o art. 49-A do CC
4
.

A doutrina nos ensina que a legitimidade para agir “
condiciona o exercício da atividade jurisdicional ao exigir que as partes na relação jurídica processual sejam, seguindo a narrativa exposta pelo autor na petição inicial, e em regra, como se verá a seguir (art. 18), os titulares da relação jurídica de direito material levada, por meio do exercício do direito de ação, à apreciação do Poder Judiciário
”
5
.

E prossegue
6
: “
postular em juízo direito próprio, no próprio nome, enseja a chamada legitimidade ordinária, fruto da garantia constitucional do direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Apenas excepcionalmente o ordenamento jurídico confere legitimidade a quem não é parte na relação de direito material para exercer, com relação a ele, a ação em juízo. Assim, a autorização para se postular em juízo direito alheio em nome próprio dá ensejo à chamada legitimidade extraordinária ou substituição processual
”.

Na hipótese dos autos, observo que, de fato, consta no instrumento contratual de fls. 27/33, apenas o nome de José Cláudio Castorino Júnior como promitente vendedor, sendo mencionado o nome do apelante
RAFAEL AUGUSTO ARAÚJO CASTORINO
apenas como responsável técnico pelo projeto arquitetônico e execução (conforme documento de fl. 37/39).

Nesse contexto, tratando a ação de rescisão do contrato de compra e venda de fls. 27/33 e de reintegração de posse que antes era do Sr. José Cláudio, denota-se a ilegitimidade ativa
ad causam
dos autores, ora apelantes, mormente porque somente estes figuraram no polo ativo da ação, ao passo que o Sr. José Cláudio – único promitente vendedor da avença objeto desta demanda – apenas se apresenta como sócio representante da
J. C. CASTORINO JÚNIOR – ME
na exordial.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a do seu sócio, razão pela qual não é permitido à empresa autora, ora apelante, pleitear direito que não lhe pertence, ainda que de algum sócio, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA POSTULAR DIREITO DECORRENTE DE PACTO CELEBRADO COM A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.
1. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
Por isso, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa. 3. Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender. 4. Recurso especial provido. Processo extinto sem julgamento de mérito. (REsp n. 1.188.151/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/6/2011, DJe de 12/4/2012.)

No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO CIVIL / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. Preliminar ex officio de ilegitimidade ativa acolhida. Venda de empresa. Ausência de prova de que a pessoa jurídica era franquia. Responsabilidade por lucros cessantes não configurada. Recurso conhecido e desprovido.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios, motivo pelo qual não tem legitimidade para pleitear direito destes. Considerando que os alegados danos morais e parte dos danos materiais dizem respeito unicamente aos sócios da empresa, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da empresa apelante. Preliminar ex officio de ilegitimidade ativa da apelante acolhida.
2. O art. 6º da Lei nº 8.955/94 (revogada pela Lei nº 13.966/2019) preceituava que o contrato de franquia deveria ser sempre escrito e assinado na presença de duas testemunhas, ao passo que, segundo o art. 2º da Lei nº 4.886/65, a representação comercial exige registro no conselho regional, requisitos esses que não foram comprovados pela apelante, seja de forma documental ou testemunhal. 3. Não é possível atribuir à apelante a responsabilidade por lucros cessantes decorrentes da não concretização da venda de móveis orçados, eis que o cancelamento da parceria de compra e venda dos produtos em decorrência da alteração do contrato social estava dentro da liberalidade da empresa apelada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0025920-86.2011.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 17/08/2021; DJES 13/09/2021).

Aliás, documento de fls. 86/87 evidencia que o imóvel pertencia ao Sr. José Cláudio Castorino Júnior, que alegou, na referida contranotificação extrajudicial, que “
A rescisão importa, inicialmente, no desfazimento de todo o trâmite pré-pactuado, inclusive na restauração do lote em seu status quo, qual seja,
em nome do sócio proprietário da contranotificante
se não atendida sua plena quitação.
” (fl. 87).

Na esteira desse entendimento o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria em caso análogo,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATADA. VEDAÇÃO. ART. 18, CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
Os autores da ação de reintegração de posse não detém a legitimidade ativa para requerer em nome próprio, direito alheio, conforme prevê o art. 18 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida imperativa ao caso.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO; Apelação, 0026991-71.2018.8.09.0162, Relator: Gerson Santana Cintra, Data de Julgamento: 21/11/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/11/2018).

Portanto, ressoa claro que os autores não ostentam legitimidade ativa, razão pela qual tenho que irretocável a r. sentença que indeferiu os pedidos autorais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
7
e no enunciado nº 241 do FPPC
8
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001413, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021.

3
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

4
Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

5
SCHENKM, Leonardo Faria. In Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 100.

6
Idem. p. 101.

7
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

8
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)